Tribunal: STF
Processo: AI 711504
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS, MAS NÃO CLASSIFICADOS. PREFERÊNCIA
   DE NOMEAÇÃO EM RELAÇÃO A CLASSIFICADOS EM CONCURSO POSTERIOR.
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 15 DO STF. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS.
1.      O aprovado não classificado em concurso público não
   tem preferência de nomeação em relação a aprovado em concurso
   posterior, mesmo que este tenha sido realizado no prazo de
   validade do certame anterior.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.